Tribunal: TJMT
Processo: 1039877-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039877-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO– MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA- DANO MORAL- NÃO CARACTERIZADO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO- NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

2- Não há como reconhecer que os juros remuneratórios fixados pelo juiz a quo no patamar de 5,0% a.m, se mostram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

3- No que diz respeito à aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO, a qual pode garantir indenização por danos morais a consumidores pelo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores, tal pretensão não prospera, pois o agravante não demostrou que a ausência de pronta solução ao caso tenha configurado danos à sua honra objetiva. Desse modo, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por GABRIELA ROCHA PRIANTE, contra a sentença proferida nos autos da ação de Rvisão Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, que restou assim consignado:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Gabriela Rocha Priante Teles Avila move em face de Calcard Administradora de Cartões Ltda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão dos juros cobrados no cartão de crédito trazido junto à inicial, nos seguintes termos:1. Limito os juros remuneratórios das faturas de cartão de crédito com vencimento de 20/01/2017 a 20/12/2017, em quaisquer de suas modalidades (parcelamento, refinanciamento, saque), em 5,0% ao mês;2. Determino a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da requerente do referido contrato de cartão de crédito.3. Julgo improcedente o pedido de danos morais da requerente, por não estarem configurados na presente ação. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Posto que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I."

Em suas razões, (id. 102725976 ), A Autora ora apelante pugna pela reforma da sentença, no ponto em que não reconheceu o dano moral indenizável, argumentando que houve negativação de seu nome junto ao rol de inadimplentes por ato ilícito da empresa/apelada, que somente foi excluído por determinação judicial, sendo assim, não agiu com acerto o Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (ii) Fala que deve ser aplicada a TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO do Consumidor, a qual, em síntese, objetiva a proteção do tempo útil perdido pelo consumidor ao tentar resolver conflitos gerados pelos fornecedores quando estes não se interessam em resolver o conflito de forma rápida e justa, o desvio produtivo enseja na obrigação de indenizar, pena de promover o enriquecimento ilícito do fornecedor de serviços, razão pela qual a empresa/apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais suportados.; (iii) fala que o juízo a quo se equivocou ao fixar os juros em 5% (cinco por cento), acima do permitido pelo Banco Central, que permite juros de 1% (um por cento). No mais, requer o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e os pedidos iniciais serem julgados todos procedentes.

Contrarrazões apresentada (id. 102725981) pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por GABRIELA ROCHA PRIANTE, contra a sentença proferida nos autos da ação de Rvisão Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem, depreende-se dos autos, que a autora ora apelante, mantêm relação de consumo junto à empresa ora apelada referente à utilização de cartão de crédito. Afirma que devido a contratempo oriundos do dia a dia, atrasou o pagamento de uma ou outra fatura, e verificou que a empresa/apelada supostamente cobrava valores que não condiziam com a realidade, visto que os juros chegavam a 19,99% ao mês, encargos de parcelamento de 7,99% ao mês e de saque de 14,99% ao mês.

Nesse sentido, pleiteou a nulidade das cláusulas contratuais supostamente abusivas de juros acima de 12% ao ano, limitando-os, pleiteando a repetição do indébito em dobro, a condenação da empresa/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

De outro lado, a empresa apelada apresentou contestação argumentando acerca da legalidade dos encargos contratados, devendo permanecer o contrato entre as partes na forma convencionada e ao final pela improcedência da ação.

Sobreveio a sentença, o juiz a quo julgou parcialmente procedente a lide, a qual procedeu a revisão dos juros remuneratórios cobrados nas faturas do cartão de crédito com vencimento de 20/01 a 20/12/2017, em quaisquer de suas modalidades ( parcelamento, refinanciamento e saque) limitando-os em 5% (cinco por cento) ao mês, e caso constatado valor pago a maior pelo apelante, estes deverão ser restituídos na forma dobrada acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, julgou ainda, improcedente o pedido de danos morais por entender não estarem configurados na presente ação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. os autos com as cautelas devidas.

Irresignada, a autora apelante insurgiu-se contra a sentença, refutando que o juiz a quo se equivocou ao fixar os juros remuneratórios em 5% (cinco por cento), alega que tal índice esta acima do permitido pelo Banco Central, assim pugna pela reforma da sentença para que limite os juros remuneratórios ao patamar 1% (um por cento) sobre as faturas ora questionadas, bem como, condene a empresa apelada ao pagamento de danos marais, visto que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, aliando a isso, sugere a aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO do Consumidor.

Pois bem. Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Dessa forma, quanto a irresignação da autora ora apelante em relação à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, não deve subsistir.

Sobre o tema, não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3o, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).

Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. " A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula no 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2009, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios fixados pelo juiz a quo no patamar de 5,0% a.m, se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Quanto ao pleito de indenização por supostos danos morais, há de ser verificado se os acontecimentos narrados foram suficientes para causar dor, sofrimento e abalo à honra e à imagem da autora/apelante, circunstâncias que devem estar devidamente comprovadas nos autos.

De antemão, da análise de todo o acervo, observa-se que a parte autora apelante não logrou demonstrar que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, na presente lide discuti-se a ilegalidade dos juros cobradas nas faturas do cartão de crédito utilizado pela apelante, que entendeu ser abusivos.

Assim, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa a atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela apelante demonstra a ocorrência de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (N.U 1015429-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).” (N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Com a relação à tese única trazida pela autora/apelante neste recurso – teoria do desvio produtivo do consumidor -, embora os Tribunais pátrios já reconheçam pela sua aplicação e consequente reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação da ocorrência no caso específico. Assim, sem qualquer suporte probatório no caso dos autos, de ser rejeitada.

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista fixados na sentença primeva no patamar máximo permitido por lei. Reiterando apenas, que fica suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022